Tribunal: TJBA
Processo: 8004860-57.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004860-57.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
LEANDRO FELIX PEREIRA DA SILVA

APELADO: MARIA LUCIA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA CONTRAFÉ. AUSÊNCIA DE REGULAR FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Rosa dos Santos Barbosa contra sentença proferida nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada por Maria Lúcia Pereira de Jesus, perante o juízo da Comarca de Candeias/BA, que julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, a sentença determinou a paralisação imediata de obra supostamente realizada em invasão ao imóvel da autora, autorizando a demolição da parte edificada sobre o terreno alheio, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte ré, ora Apelante, insurge-se contra a decisão, sustentando, preliminarmente, a nulidade da citação, por ausência de comprovação da sua efetivação regular, configurando cerceamento de defesa e ausência de formação válida da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a citação da parte ré, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), atendeu aos requisitos legais de validade previstos no artigo 246 do CPC, de modo a viabilizar a formação válida da relação processual, ou se a ausência de comprovação da entrega da contrafé e da identidade da destinatária configura nulidade absoluta capaz de invalidar a sentença e os atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a ausência de citação válida compromete a formação da relação processual, sendo vício de natureza absoluta e insanável, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

No caso em exame, não houve comprovação documental da citação válida da Apelante, seja por meio de mandado com entrega da contrafé, seja por meio eletrônico com elementos indutivos da identidade do citando, tais como número de telefone, confirmação escrita e foto individual.

A mera alegação de tentativa de citação via WhatsApp, desacompanhada dos elementos mínimos de autenticidade exigidos pelo STJ (HC 641.877/DF; HC 699.654/SP), não é suficiente para suprir os requisitos legais da citação pessoal, conforme artigo 246, V, do CPC.

A ausência de contraditório e ampla defesa evidencia cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença, nos termos do artigo 280 do CPC, e determina a necessidade de renovação da citação por meio idôneo, garantindo-se o devido processo legal.

A alegação da Apelante quanto à residência diversa da constante nos autos não foi impugnada e encontra respaldo nas certidões de não localização, reforçando a tese de vício citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida para declarar nula a sentença e todos os atos processuais posteriores à petição inicial, com o consequente retorno dos autos à origem para renovação do prazo para contestação.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida da parte ré compromete a formação da relação processual e acarreta a nulidade absoluta da sentença e de todos os atos subsequentes."

"2. A citação por meio do aplicativo WhatsApp somente é válida quando acompanhada de comprovação inequívoca da identidade do destinatário, mediante número de telefone, confirmação escrita e fotografia individual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 246, 280, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1982695/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/08/2022, DJe 03/08/2022;
STJ, AgInt no AREsp 2006769/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21/11/2022, DJe 23/11/2022;
STJ, HC 699654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021;
STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/03/2021, DJe 15/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

8004860-57.2020.8.05.0044, da Comarca de Candeias, em que figura, como Apelante, MARIA ROSA DOS SANTOS BARBOSA
,
e, como Apelada,

MARIA LÚCIA PEREIRA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
, nos termos do voto condutor.